Tribunal: STF
Processo: ARE 1425740
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 150), interposto por Estado do Paraná, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciaria do Estado do Paraná (e. doc. 142), com fundamento no entendimento adotado no RE 855.178 (Tema 793) da repercussão geral desta Suprema Corte, bem como por razões dissociadas no tocante ao Tema 06 (RE 566.471 RG/RN) deste Supremo Tribunal.



    O Recorrente defende que as razões recursais não estão dissociadas dos fundamentos do acórdão e destaca que o "reembolso nos próprios autos é o próprio pedido do Estado do Paraná, conforme entendimento do STF, consolidado no Tema 793. "



    Alega que"[i]nterpretando-se o decisum da Corte Constitucional (Tema 793 RE 855.178), publicada em 16/04/2020, resta clara a impossibilidade de condenação do Estado do Paraná no presente caso. "



    Destaca que o Estado, com base em tese do STF, impugnou os fundamentos do acórdão que determina que o reembolso da União se faça na seara administrativa.



    No recurso extraordinário (e. doc. 126) argumenta-se que não se pode obrigar o ESTADO DO PARANÁ a dispensar medicamento não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou em seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade.



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega violação aos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de ação visando ao fornecimento de medicamento (BEVACIZUMABE ou RANIBIZUMABE ou AFLIBERCEPTE), para fins de tratamento de Retinopatia diabética não proliferativa com Edema macular.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Ocorre que, em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 e que discutem a aplicação do Tema 793. Em sua decisão, o Ministro registrou que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema. (Grifei)



    A propósito, colho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (e. doc. 120), o seguinte trecho elucidativo:



    Ou seja, estamos diante de situação em que houve reconhecimento, pela própria administração, da necessidade da incorporação do fármaco para o tratamento da doença do autor, mas sem o efetivo fornecimento. 



    De qualquer modo, nota-se que o próprio Poder Público, administrativamente, já recomenda a utilização do Bevacizumabe como antiangiogênico, revelando-se de todo incoerente a aplicação da tese firmada no Tema 500 do STF justamente para afastar esta utilização. 



    (...)



    Divisão de responsabilidades



    (...)



    Portanto, prevalece a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da prestação, estabelecendo-se que o ressarcimento de valores deverá ser dirimido administrativamente entre os réus.



    Como se vê, o acórdão recorrido adotou o entendimento da solidariedade genérica na prestação de saúde, sem analisar as normas de distribuição de atribuições administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS).



    Conclui-se, portanto, que a matéria discutida no presente recurso se encontra abrangida pela decisão de suspensão nacional de processamento dos recursos extraordinários até o julgamento final do Tema 1.234.



    Em face do exposto, determino a devolução destes autos à instância a quo, para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator